Tribunal: TJMT
Processo: 1007599-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007599-58.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CLÁUDIA
Agravante : PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI
Agravados : UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA e outros
Número do Protocolo: 1007599-58.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que nos autos da “Tutela Cautelar Antecedente” (Proc. no 1000266-43.2021.8.11.0101), ajuizada pelas agravantes contra a UNIAO ARMAZENS GERAIS LTDA, ADAIR JOSE ZORZI e GILBERTO CARLOS DA SILVA, indeferiu o pedido de liberação de 180.000 kg de soja depositados no Armazém União, cujo bloqueio fora determinado em decisão anterior (cf. Id. no 84043485).
A agravante expõe que recebeu, pelo corretor de grãos Ivan Mauricio Lemes, proposta de um negócio ofertado por outro corretor, de nome Gilberto Carlos da Silva, referente à compra de 180.000 kg de soja do produtor rural Adair Zorzi, grãos que estavam depositados no armazém da empresa União Armazéns Gerais Ltda.
Diz que celebrou o negócio, e, após o armazém ter emitido nota de autorização de transferência dos grãos para o nome da compradora, devidamente assinada pelo produtor Adair, realizou, no dia 19.03.2021, transferência bancária para Gilberto Carlos, no valor de R$ 127.000,00, e outra, no dia 26.03.2021, no valor de R$ 254.000,00, porém, ao solicitar a liberação do produto, obteve a resposta de que os grãos não seriam liberados porque o produtor rural não autorizara a entrega, alegando que não havia recebido o valor da venda.
Expõe que, logo em seguida, tentou entrar em contato com os envolvidos na negociação, mas todos sumiram, o que a leva a acreditar que foi vítima dos crimes de estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha.
Alega que a imediata liberação do produto é necessária para que possa honrar contratos que celebrou com a empresa Amaggi após ter adquiridos os grãos.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, desde já, seja autorizada a liberação do soja negociado, inclusive mediante prestação de caução recainte sobre imóvel com valor de mercado de mais de R$ 1.500.000,00 (cf. Id. n. 85943955).
É o relatório.
A decisão agravada deferiu apenas o bloqueio do soja, e não a liberação do produto, pelos seguintes fundamentos:
“Analisando o feito, verifica-se que a parte autora pleiteou pela tutela cautelar antecedente consistente na liberação do montante de 180.000 kg depositada no Armazém União e o bloqueio de valores na conta do requerido Gilberto do montante de R$ 381.000,00 (trezentos e oitenta e um mil reais).
De início a tutela foi indeferida por ausência da verossimilhança das alegações, entretanto com o pedido de reconsideração a parte autora elucidou os fatos, sendo possível a reanálise da tutela pleiteada.
Pois bem. O boletim de ocorrência no 2021.81626 (id. 53015708) trazido demonstra que realmente existiu um contrato verbal de compra e venda da soja entre a parte autora e o produtor rural Adair José Zorzi e que os grãos não foram liberados, pois supostamente o requerido Adair não teria recebido o valor pactuado pela venda.
Além dessa comprovação, ficou mais claro como se deram os fatos através da explanação do causídico no pedido de reconsideração, sendo possível constatar que ao que tudo indica houve má-fé na conduta do corretor Gilberto, o qual recebeu valores pela compra da soja, mas não repassou ao proprietário do grão por algum motivo desconhecido.
Com efeito, através dos documentos acostados à inicial, mormente pelas autorizações de transferência da soja emitida pelo armazém União e assinada pelo requerido Adair nos montantes de 60.000 kg e 120.000 kg e confirmadas pelo requerido Adair por meio do B.O. no 2021.81626, notas fiscais emitidas em favor do armazém e comprovantes de transferência dos valores na conta indicada pelo requerido Gilberto, há comprovação de que realmente houve a compra e venda da soja.
Portanto, com melhor esclarecimento dos fatos, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito, pois em tese, a parte autora adquiriu a soja produzida pelo requerido Adair, efetuando o pagamento na conta do suposto corretor Gilberto, entretanto quando foi retirar os grãos do armazém foi impedido pelo gerente sob a alegação de que Adair não havia autorizado.
Eventual descumprimento de acordo entre o corretor Gilberto e o requerido Adair é matéria que não compete o autor reclamar.
Assim, tenho que a verossimilhança ficou comprovada nos autos.
O perigo do dano se baseia nos prejuízos que o autor está tendo por não entregar os grãos à empresa AMAGGI, a qual efetuou contrato de compra e venda se comprometendo a entregar 240.000 kg de soja entre o período já ultrapassado de 24/03/2021 até 05/04/2021 (id. 52637888), além de correr o risco do requerido Adair e o armazém desviarem a soja adquirida para terceiros e o valor pago na conta do requerido Gilberto também desaparecer.
Destarte, presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, a sua concessão é medida que se impõe, porém entendo ser prudente, a priori, o deferimento para o BLOQUEIO de SOJA em nome do requerido Adair, vedando o proprietário e o armazém de venderem a quantidade da soja supostamente adquirida pelo autor.
Desse modo, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, RECONSIDERO o pedido de tutela cautelar antecedente e DEFIRO o pedido para o fim de determinar que a requerida União Armazém Gerais LTDA proceda o imediato BLOQUEIO do montante de 180.000 kg de soja padrão comercial em nome do requerido Adair José Zorzi, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) horas, até ulterior decisão. As despesas de armazenagem ficarão a cargo da parte autora, a partir da data do bloqueio” (cf. Id. n. 53071118 dos autos de origem).
A autora não se deu por satisfeita, e, após a decisão, peticionou novamente para dizer que “o simples bloqueio do grão se mostra inócuo ante a necessidade da autora cumprir com o contrato com a amaggi, a liberação imediata do produto em favor do autor é medida que se impõe, ainda mais considerando que houve o bloqueio parcial dos valores na conta do requerido gilberto” (cf. Id. n. 53587450 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido pelos seguintes fundamentos:
“Com o bloqueio de parcela do valor transferido na conta do requerido Gilberto, a parte autora pleiteou pela liberação em seu favor do montante de 180.000 kg de soja padrão comercial bloqueada no armazém requerido, argumentando ainda que a ação está caucionada, inexistindo prejuízos caso haja a liberação dos grãos. Salienta que existem provas, além da caução que garante o juízo, de que de fato adquiriu a soja e pagou por ela e, o bloqueio da soja sem a sua liberação causa prejuízos ao autor que tem o ônus de custear a armazenagem e necessita cumprir o contrato formulado com a AMAGGI (id. 53587450).
Observa-se a decisão liminar concedida por este Juízo deferiu o bloqueio da soja supostamente adquirida pelo autor e o bloqueio nas contas do requerido Gilberto, mediante caução ofertada (id. 53071118).
O termo de caução foi assinado, parte do valor pugnado foi bloqueado na conta do requerido Gilberto e agora o autor requer a liberação de parte da soja bloqueada.
Inicialmente, verifico que a liminar sequer foi cumprida pelo Oficial de Justiça, não há nos autos informações de bloqueio da soja, portanto não tem como liberar algo que não está cumprido; ainda, como os requeridos ainda não foram citados, inviável liberar os grãos, se estivessem bloqueados, sem que o requerido Gilberto seja citado/intimado sobre o bloqueio em sua conta bancária, uma vez que pode suscitar impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.
Por fim, cabe acrescentar que o autor visa uma tentativa de modificação da decisão liminar que deferiu o bloqueio da soja condicionada a caução apresentada nos autos, alegando supostos prejuízos financeiros com a determinação, porém eventual discordância do entendimento do Juízo pode ser tese a ser analisada em grau recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberação dos grãos em seu favor, ao menos neste momento”.
É incontroverso que a agravante e Adair celebraram o contrato de compra e venda de 180 mil kg de soja, sucedendo, porém, que, como o vendedor alegou que não recebeu o pagamento, o produto não foi entregue ao comprador.
A autora comprova que, no dia 24.03.2021, realizou transferência bancária de R$ 138.000,00 em favor do corretor Ivan Mauricio Lemes (cf. Id. n. 52637879), e no dia 26.03.2021 realizou outra, no valor de R$ 254.000,00, esta em favor de Gilberto Carlos (cf. Id. n. 52637887).
Como se vê, nenhuma das transferências foram realizadas em nome do vendedor Adair, e não há nos autos qualquer documento que comprove a que título se deu a atuação de Gilberto Carlos da Silva na negociação. Aliás, vale anotar que não é usual, salvo se houver autorização documental expressa, a realização do pagamento do preço de bens negociados por intermediação de corretores diretamente a estes, e não ao proprietário/vendedor, aspecto inobservado no caso presente sem qualquer explicação...
Neste primeiro momento processual, como o proprietário do soja ainda não tem conhecimento da presente ação, já que ainda não foi devidamente citado, e como ele nega ter recebido os valores referentes ao preço do produto negociado, tendo, inclusive, registrado boletim de ocorrência em que narra os fatos sob a óptica de alguém igualmente lesado (cf. Id. n. 53015708 dos autos de origem), é temerária a autorização da liberação das sacas de soja em favor da agravante, até porque, conforme reza o art. 491 do Código Civil, “não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço”, e, segundo consta, o produtor Adair não recebeu o preço.
Ademais, conquanto a agravante diga que há urgência na liberação do produto em razão de contrato que teria celebrado com a empresa Amaggi, no qual se comprometeu a entregar os grãos, consta do instrumento contratual exibido nos autos que a entrega ocorreria “a partir de 24 de março de 2021 até a data de 05 de abril de 2021” (cf. Id. n. 52637888 - pág. 1), ou seja, o prazo de entrega se encerrou antes mesmo da interposição do presente recurso (06.05.2021), e a agravante sequer indicou qual a punição pelo descumprimento recairia sobre ela.
Feitas estas considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator